Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ERROR IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO PREMATURO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese de se dever reconhecer error in procedendo. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz (art. 104, §1o do CPC). Tendo em vista a quantidade de exequentes, com expressiva quantidade de documentos a serem providenciados, justificável a concessão de prazo para atendimento de emenda e prosseguimento do processo; prematuro o indeferimento da inicial. 1.1. “3. No caso, diante do contexto fático-probatório da demanda, entendeu a Corte de origem que não houve desídia na condução do feito, motivo pelo qual deveria ser autorizada a emenda extemporânea da inicial. A revisão destas conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.367.395/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.)
2. Recurso conhecido e provido.